Tribunal: TJMT
Processo: 1045336-56.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045336-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 054.272.801-03 (AGRAVADO), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELLA MONIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 054.272.801-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), N. A. D. S. - CPF: 118.403.761-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM DOENÇAS GRAVES. EXAMES MÉDICOS ESSENCIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO GRAVE AO ENTE PÚBLICO. PRIORIDADE ABSOLUTA (ART. 227 DA CF). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento, mantendo determinação de fornecimento de exames médicos (Sequenciamento Completo do
Exoma
, Ultrassonografia de Abdômen Total, Ecocardiografia
Transtorácica
e Fundoscopia) a criança de dois anos portadora de Hipotireoidismo Congênito, Doença Renal Policística e Hipertensão Arterial Sistêmica, sob alegação de que a responsabilidade seria prioritariamente do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de afastar, em sede liminar, a responsabilidade do Município pelo fornecimento de exames médicos essenciais, com redirecionamento imediato ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 227, assegura prioridade absoluta à criança, impondo aos entes federativos dever imediato de garantia do direito à saúde.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas prestações na área da saúde, conforme tese fixada no Tema 793 do STF (RE 855.178), cabendo eventual ressarcimento entre si após o cumprimento da obrigação.

A definição da responsabilidade administrativa primária demanda cognição aprofundada, incompatível com o juízo sumário próprio da tutela recursal.

O Município não demonstra risco de dano grave ou de difícil reparação, sendo o eventual dispêndio financeiro ônus inerente ao dever constitucional de prestação de saúde.

A suspensão da decisão agravada acarreta risco de dano irreparável à saúde da criança, diante da essencialidade dos exames para diagnóstico e tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de prestações de saúde, assegurado posterior ressarcimento entre si, conforme o Tema 793 do STF.

A discussão sobre a repartição administrativa de competências não pode postergar a prestação de saúde urgente a criança, titular de prioridade absoluta prevista no art. 227 da CF.

O ônus financeiro suportado pelo ente público não configura, por si só, dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo em tutela recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo
interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão que

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento nº 1045336-56.2025.8.11.0000.

O agravante sustenta que a decisão monocrática merece reconsideração, argumentando que os exames pleiteados – Sequenciamento Completo do
Exoma
, Ultrassonografia de Abdômen Total, Ecocardiografia
Transtorácica
e Fundoscopia – não se incluem na atenção básica, constituindo procedimentos de média complexidade.

Invoca o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para defender que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências administrativas.

Requer seja dado provimento ao presente recurso para

atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o deferimento para direcionar

o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em consonância com o Tema 793

do STF.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões sustentando que, embora reconheça a aplicabilidade do Tema 793 do STF, a responsabilidade primária pelos exames em questão seria do Município de Cuiabá.

Apresenta pareceres técnicos do NAT extraídos de outros processos como prova emprestada, argumentando que procedimentos similares foram classificados como de responsabilidade municipal.

Defende que a solidariedade não afasta o direcionamento ao ente responsável e que eventual participação estadual somente deveria ocorrer subsidiariamente, após esgotadas as possibilidades de cumprimento pelo Município.

O agravado por sua genitora, apresentou contrarrazões ao agravo interno requerendo seu desprovimento. Sustenta que se trata de criança de apenas dois anos de idade, portadora de quadro clínico grave e complexo, com diagnóstico de Hipotireoidismo Congênito, Doença Renal Policística e Hipertensão Arterial Sistêmica.

Argumenta que o direito fundamental à saúde da criança, protegido com prioridade absoluta pelo art. 227 da Constituição Federal, não pode ser postergado por discussões administrativas sobre repartição de competências. Defende que a solidariedade entre os entes federativos permanece íntegra e que a interpretação restritiva do Tema 793 pretendida pelo Município viola o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta a presença dos requisitos da tutela de urgência e a impossibilidade de atribuir ao agravado o ônus da desorganização administrativa estatal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo
interno
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão que

indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento nº 1045336-56.2025.8.11.0000.

A controvérsia estabelecida no presente agravo interno circunscreve-se à pretensão do Município de Cuiabá de obter efeito suspensivo ao agravo de instrumento, visando afastar sua responsabilidade no fornecimento de exames médicos essenciais à criança agravada, sob o fundamento de que tais procedimentos constituiriam atribuição prioritária do Estado de Mato Grosso.

A decisão monocrática impugnada, ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, fundamentou-se na ausência de demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, especialmente considerando que a decisão de origem visa garantir
o acesso a exames médicos essenciais para diagnóstico e tratamento de criança com quadro clínico complexo.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 227, a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, consagrando o princípio da prioridade absoluta:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Tal dispositivo constitucional não representa mera recomendação programática, mas impõe comando normativo de eficácia plena e aplicabilidade imediata, vinculando todos os entes federativos e todos os Poderes da República. A prioridade absoluta significa que, em situações de conflito ou concorrência de interesses, os direitos da criança e do adolescente devem prevalecer.

No caso concreto, conforme demonstrado nos autos de origem, o agravado é criança de apenas dois anos de idade, portadora de múltiplas patologias graves: Hipotireoidismo Congênito, Doença Renal Policística e Hipertensão Arterial Sistêmica. Os exames solicitados – Sequenciamento Completo do
Exoma
, Ultrassonografia de Abdômen Total, Ecocardiografia
Transtorácica
e Fundoscopia – foram prescritos por profissionais médicos que acompanham o caso e mostram-se essenciais para o diagnóstico preciso e definição da conduta terapêutica adequada.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A pretensão do agravante de obter, em sede de tutela de urgência recursal, o afastamento de sua responsabilidade no fornecimento dos exames médicos essenciais à criança agravada revela-se incompatível com a natureza da cognição sumária própria dessa fase processual.

A decisão sobre qual ente federativo deve suportar prioritariamente o ônus financeiro da prestação de saúde demanda análise aprofundada das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas, incluindo a verificação das pactuações administrativas estabelecidas nas Comissões
Intergestores
, a disponibilidade de recursos e estrutura de cada ente, e a complexidade técnica do procedimento solicitado. Tal análise mostra-se incompatível com o juízo de cognição sumária inerente à apreciação de pedido de efeito suspensivo.

Ademais, a urgência do caso concreto – criança de dois anos com múltiplas patologias graves necessitando de exames diagnósticos essenciais – não comporta a postergação que resultaria da suspensão da decisão de origem. O risco à saúde e à vida da criança constitui dano de natureza irreparável, que não pode ser compensado posteriormente por eventual ajuste financeiro entre os entes públicos.

No caso concreto, o agravante não demonstrou a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justificasse a suspensão imediata da decisão de origem. O eventual dispêndio financeiro pelo Município no cumprimento da obrigação constitui ônus inerente ao dever constitucional de prestar assistência à saúde, não configurando dano jurídico relevante, especialmente quando confrontado com o risco concreto à vida e à saúde de criança de dois anos de idade.

Diferentemente, a suspensão da decisão de origem acarretaria dano irreparável ao agravado, consistente na postergação de exames médicos essenciais para diagnóstico e tratamento de patologias graves, com potencial comprometimento irreversível de sua saúde.

A manutenção da decisão que determinou o fornecimento dos exames médicos, com responsabilização solidária dos entes públicos, não impede que, posteriormente, seja definida a responsabilidade primária de cada ente conforme as regras de repartição de competências administrativas.

O próprio Tema 793 do Supremo Tribunal Federal assegura o direito de ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, quando demonstrado que a responsabilidade primária era de outro ente
federativo. Tal discussão, todavia, deve ocorrer sem prejuízo do direito do cidadão à prestação imediata do serviço de saúde, especialmente em situações de urgência envolvendo crianças.

Conforme consignado na decisão monocrática impugnada, o agravo de instrumento possui tramitação célere, com previsão de julgamento de mérito em prazo razoável. Tal circunstância reforça a desnecessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que a questão será apreciada definitivamente pelo Colegiado em tempo hábil, sem que a manutenção provisória da decisão de origem acarrete prejuízos irreparáveis ao agravante.

Por outro lado, a suspensão imediata da decisão de origem, ainda que por curto período, poderia comprometer irreversivelmente a saúde da criança agravada, considerando a natureza das patologias que a acometem e a essencialidade dos exames solicitados para definição da conduta terapêutica adequada.

Verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma
.
Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada. Neste sentido, o entendimento consolidado desta Corte:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência".
(N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020,
Publicado
no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. De sorte
que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime".
(Agravo Nº 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018).

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática
liminar
agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026